Tribunal: TJES
Processo: 5011006-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011006-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO DANTAS VIANA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011006-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO DANTAS VIANA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350, MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
YAGO DANTAS VIANA
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com causa de aumento de pena (art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06). O impetrante busca a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a suposta ilegalidade da prisão em flagrante, além de requerer a aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida por ausência de prova pré-constituída. O voto analisou o mérito do pedido, com base nas informações da denúncia e na decisão que manteve a prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente YAGO DANTAS VIANA é ilegal, por ausência dos requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e se a prisão em flagrante ocorreu de forma irregular.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando indícios de autoria e materialidade, e, em especial, o
periculum libertatis
para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta do paciente, sua suposta participação em uma organização criminosa ("Tropa do P1" ou "Tropa do Tomatão") e seu histórico criminal anterior demonstram a necessidade da custódia cautelar.

4. As alegações de ilegalidade da prisão em flagrante não foram comprovadas por meio de prova pré-constituída, ônus que cabia à defesa no momento da impetração. Os vídeos anexados, na verdade, corroboram a legalidade da atuação policial, tornando a via estreita do
habeas corpus
incompatível com a dilação probatória exigida para tal análise.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, pois a gravidade dos delitos e o risco de reiteração criminosa, dados os fatos narrados, são incompatíveis com medidas menos rigorosas, representando risco à ordem social e à efetividade da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YAGO DANTAS VIANA
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 15058239.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 15522518, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011006-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO DANTAS VIANA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350, MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YAGO DANTAS VIANA
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal
advém da ausência dos requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, também, que a decisão que manteve a prisão cautelar não foi fundamentada de maneira idônea e que demonstrasse o
periculum libertatis
, além de que a realização da prisão em flagrante delito ocorreu de forma ilegal.

O suplicante requer a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
YAGO DANTAS VIANA
, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, da ausência dos requisitos para a prisão preventiva, requerendo a sua revogação.

Sustenta, ainda, suposta ilegalidade quando da realização da prisão em flagrante delito.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

De plano, verifico não estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da tutela de urgência pleiteada, eis que a defesa impetrou o presente Habeas Corpus, sem instruí-lo com a documentação adequada.

Não há nos autos cópia da decisão impugnada, bem como, de outros documentos capazes de viabilizar a análise das circunstâncias que permeiam o caso.

Diante de tal constatação, não é possível a análise da evidente ilegalidade da coação, por absoluta falta de documentos, que por si só, impede verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores da preventiva.

Ainda, é necessário esclarecer ser pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores, segundo o qual “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído" (HC 317.882/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 31/08/2015).

Por fim, deve ser ressaltado que somente é cabível a concessão de medida liminar em habeas corpus, quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

[...]

Extrai-se, dos autos, o seguinte trecho da denúncia:

“(...) Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 21 de maio de 2025, por volta das 16h26min, na no bairro Planalto, Rua Izaura Barcelos Soeiro, próximo a Pracinha do bairro, Linhares/ES, os denunciados DANIEL XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Pio”, THAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES, JOSE RODRIGUES LIMA, vulgo “Coroa ou Chupacabra”, PRISICILA CAMPOS SOUZA, FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES e YAGO DANTAS VIANA, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, transportavam, traziam consigo, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, tendo a infração sido cometida nas imediações de entidade social e cultural (Praça do Planalto). De mais a mais, o denunciado JOSE RODRIGUES LIMA entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade em casa alheia. Por outro lado, o denunciado DANIEL XAVIER DOS SANTOS atribuiu-se a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Planalto, na localidade conhecida como “Tomatão”, área já conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, uma guarnição policial, ao dobrar na Rua Isaura Soeiro Barcelos, avistou um indivíduo que, ao perceber a presença da equipe, iniciou fuga a pé, pulando muros de residências. Foi iniciado o acompanhamento pela Polícia Militar, e com o apoio de informações repassadas por populares, foi possível localizar o indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado JOSÉ RODRIGUES LIMA, o qual havia invadido a residência de um morador e corrido para os fundos do imóvel. Após cerco policial, a equipe obteve êxito na captura de JOSÉ RODRIGUES LIMA, e, na busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) carga de crack e maconha, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Em seguida, os militares deslocaram-se até a residência Nº 1200, situada na mesma região e alvo de denúncias por envolvimento com o tráfico. Com a aproximação da viatura, os denunciados YAGO DANTAS VIANA, FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES e DANIEL XAVIER DOS SANTOS evadiram-se pelos fundos, sendo YAGO e DANIEL foragidos do sistema prisional e já foram vistos ostentando armas de fogo em redes sociais.

Durante a perseguição a guarnição adentrou em um imóvel e encontrou as denunciadas PRISICILA CAMPOS SOUZA e THAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES, sendo THAYNARA esposa de DANIEL XAVIER DOS SANTOS, ambas acompanhadas de três crianças menores de idade, sendo uma delas recém-nascida.

A denunciada THAYNARA demonstrou conhecimento da condição de foragido do companheiro, ora denunciado DANIEL e, de forma deliberada, retardou a abertura do portão da residência, permitindo a fuga dos indivíduos.

Durante buscas na residência, foram encontrados materiais usados para embalo de entorpecentes, além de bens de procedência duvidosa (bicicletas de alto valor, celulares e joias). Também foram localizados valores em espécie e diversos celulares sem nota fiscal. Na casa de PRISICILA CAMPOS SOUZA foi achada quantia em dinheiro cuja origem não soube informar.

A equipe então seguiu até o bairro Nova Esperança, onde localizou a residência de DANIEL XAVIER DOS SANTOS. No momento da chegada, os militares visualizaram os denunciados YAGO e DANIEL, oportunidade em que DANIEL realizou movimento brusco, colocando a mão dentro da bermuda e se abrigando atrás de uma parede. Diante da iminente ameaça, o SD/PMES João Marques Junior, posicionado sobre o muro, efetuou um disparo de advertência, ocasião em que YAGO e DANIEL se renderam.

(...)

O denunciado DANIEL XAVIER DOS SANTOS tentou ocultar sua identidade, utilizando o nome de seu irmão Jaques Xavier dos Santos. No momento em que foi colocado na cela, DANIEL revelou que guardava em sua cueca valores em espécie trocados, oriundos da atividade de tráfico de drogas.

Evidenciou-se nos autos que os denunciados DANIEL XAVIER DOS SANTOS, THAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES, JOSE RODRIGUES LIMA, PRISICILA CAMPOS SOUZA, FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES e YAGO DANTAS VIANA integram organização criminosa autodenominada “Tropa do P1” ou “Tropa do Tomatão”.

A Delegacia Especializada de Narcóticos de Linhares/ES – DENARC (fls.90/104 – ID 69518729) apurou que, após a prisão de Dhiemerson do Nascimento Guilherme, vulgo “Nego James”, o grupo da região conhecida como “Tomatão”, continuou suas atividades ilícitas com o denunciado FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES na função de gerente com o apoio do denunciado YAGO DANTAS VIANA

Ficou apurado que o local onde os denunciados DANIEL XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Pio”, THAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES, JOSE RODRIGUES LIMA, vulgo “Coroa ou Chupacabra”, PRISICILA CAMPOS SOUZA, FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES e YAGO DANTAS VIANA realizavam o tráfico de drogas fica nas imediações de entidade social e cultural (Praça do Planalto - Planalto). Senão vejamos:

[...]

Por fim, verificou-se que os denunciados DANIEL XAVIER DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES LIMA, FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES e YAGO DANTAS VIANA possuem extenso histórico criminal:

YAGO DANTAS VIANA:

- Consta em seu desfavor o Boletim Unificado Nº 53988621, datado de 13 de março de 2024, noticiando sua apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes;

- No Boletim Unificado Nº 54428432, referente à ocorrência de 1º de maio de 2024, novamente consta sua apreensão pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas;

- Por fim, no Boletim Unificado Nº 54759574, datado de 05 de junho de 2024, novamente figura como envolvido na prática de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes.

(...)

Portanto, restou comprovado que os denunciados DANIEL XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Pio”, THAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES, JOSE RODRIGUES LIMA, vulgo “Coroa ou Chupacabra”, PRISICILA CAMPOS SOUZA, FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES e YAGO DANTAS VIANA se associaram de forma estável para praticarem o tráfico de drogas.

Autoria e materialidade extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 69518729 / ID 69518730): Boletim Unificado Nº 58105896 (fls.08/22 – ID 69518729); Auto de Apreensão Nº 545.3.09107/2025 (fls.51/53 – ID 69518729); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.55 – ID 69518729); Imagens (fls.57; 63; 65/67 – ID 69518729); Relatório de Investigação de Polícia Judiciária (fls.90/104 – ID 69518729); do Inquérito Policial (ID 70497226): Formulário de Cadeia de Custódia (fls.02/03); Relatório Final (fls.04/20), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. (...)”.

Dessa forma, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade.

Analisando a decisão que manteve a prisão preventiva, é interessante apresentar o seguinte trecho:

[...]

No caso em tela, o
fumus comissi delicti
está devidamente caracterizado pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial, que apontam para a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, conforme já explicitado no tópico anterior.

O
periculum libertatis
, por sua vez, revela-se presente e concreto. A narrativa dos fatos descrita no Boletim Unificado e nos depoimentos dos policiais militares indica a suposta participação do acusado em uma organização criminosa denominada "Tropa do P1" ou "Tropa do Tomatão", com atuação voltada ao tráfico de drogas em conhecida e conflagrada região desta cidade. Consta, inclusive, registro de postagens em redes sociais nas quais o réu YAGO ostentaria armas de fogo como forma de intimidação a grupos rivais, o que denota periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela estrutura da associação criminosa, justifica a manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e desarticular o grupo, evitando a reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva de YAGO DANTAS VIANA é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

[...]

Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer vício que macule a decisão do Magistrado
a quo
, estando propriamente fundamentada e individualizada.

A peça demonstra os indícios de autoria, a materialidade e o perigo para segurança pública por parte do paciente.

No que tange ao
periculum libertatis
, não há dúvidas da necessidade de manutenção da prisão preventiva visando resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos pelo paciente, uma vez que este supostamente integra uma ORCRIM (“Tropa do P1” ou “Tropa do Tomatão”) que age em prol do tráfico de drogas.

Em outro âmbito, o requerente afirma que a prisão em flagrante foi executada de maneira ilegal. Entretanto, não apresenta provas pré-constituídas que demonstrem suficientemente tal afirmação.

Os vídeos anexados acabam evidenciando o contrário do exposto pelo suplicante, na medida em que esclarecem que a posição tomada pela força policial podia, sim, enxergar os fundos da casa sem adentrar no domicílio.

Ademais, o processo de apuração dessa suposta ilegalidade, para além do inserido até agora, exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Por último, o impetrante também requer a aplicação de medidas cautelares diversas. Entretanto, diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, fica claro que não é cabível acatar esse pedido.

A substituição por medidas menos gravosas permitiria a reorganização da ORCRIM ou fuga do distrito da culpa, constituindo risco concreto à ordem social e à eficácia da instrução criminal.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)